Tribunal: TJSP
Processo: 1033224-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Confecção de móveis planejados. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de importâncias pagas, julgada parcialmente procedente, com imposição de sucumbência apenas à loja-ré. Recursos da instituição financeira e da sociedade de advogados constituída pela autora. Móveis planejados adquiridos mediante financiamento. Rescisão do contrato por

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Confecção de móveis planejados. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de importâncias pagas, julgada parcialmente procedente, com imposição de sucumbência apenas à loja-ré. Recursos da instituição financeira e da sociedade de advogados constituída pela autora. Móveis planejados adquiridos mediante financiamento. Rescisão do contrato por conveniência da autora. Ilegitimidade passiva de parte da instituição financeira. Não ocorrência. Instituição financeira que integra a cadeia de fornecedores de produtos e/ou serviços, na condição de prestadora de serviço bancário. Decretada a rescisão do contrato principal (compra de móveis planejados), o pacto acessório (financiamento) deve seguir o mesmo caminho. Contratos coligados e interdependentes. Contrato acessório que não subsiste isoladamente. Mérito. Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade. Razões recursais que não apresentam os motivos de fato e de direito que teriam o condão de modificar o julgado. Ausência de crítica à sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância da regra contida no art. 1.010, III, do CPC. Precedentes do E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Sucumbência. Patente a resistência das demais rés, instituições financeiras, aos pedidos formulados na petição inicial. Aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade. Condenação sucumbencial que se estende às instituições financeiras, de forma solidária. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DA RÉ AYMORÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO, PROVIDO O APELO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sem majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré apelante, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que não fixados na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033224-73.2018.8.26.0100, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
Apelantes WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER e CAMILA GALVÃO DE
PAULA, são apelados ADRIANA FIASCHI, ATELIER DESIGN E PLANEJAMENTO
DE MÓVEIS LTDA. e PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso da ré Aymoré e, na parte conhecida, negaram provimento e, Deram
provimento ao recurso da Sociedade de Advogados. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 1033224-73.2018.8.26.0100
APELANTES: WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER E CAMILA GALVÃO DE
PAULA
APELANTE/APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
APELADOS: ADRIANA FIASCHI, ATELIER DESIGN E PLANEJAMENTO DE
MÓVEIS LTDA. E PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1o GRAU: JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM
VOTO No 7256

APELAÇÃO. Prestação de serviços. Confecção de
móveis planejados. Ação de rescisão contratual
cumulada com ressarcimento de importâncias pagas,
julgada parcialmente procedente, com imposição de
sucumbência
apenas
à
loja-ré.
Recursos
da
instituição financeira e da sociedade de advogados
constituída
pela
autora.
Móveis
planejados
adquiridos mediante financiamento. Rescisão do
contrato por conveniência da autora. Ilegitimidade
passiva de parte da instituição financeira. Não
ocorrência. Instituição financeira que integra a
cadeia de fornecedores de produtos e/ou serviços, na
condição de prestadora de serviço bancário.
Decretada a rescisão do contrato principal (compra
de
móveis
planejados),
o
pacto
acessório
(financiamento) deve seguir o mesmo caminho.
Contratos coligados e interdependentes. Contrato
acessório que não subsiste isoladamente. Mérito.
Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade. Razões recursais que não
apresentam os motivos de fato e de direito que
teriam o condão de modificar o julgado. Ausência
de crítica à sentença. Violação ao princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 3/12
dialeticidade. Inobservância da regra contida no art.
1.010, III, do CPC. Precedentes do E. Tribunal de
Justiça e do C. STJ. Sucumbência. Patente a
resistência das demais rés, instituições financeiras,
aos pedidos formulados na petição inicial. Aplicação
dos princípios da sucumbência e da causalidade.
Condenação sucumbencial que se estende às
instituições
financeiras,
de
forma
solidária.
Sentença parcialmente modificada. RECURSO
DA
RÉ
AYMORÉ
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
PARTE,
DESPROVIDO, PROVIDO O APELO DA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sem majoração
dos honorários advocatícios devidos pela ré
apelante, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que
não fixados na origem.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com ressarcimento de quantias pagas, ajuizada por ADRIANA FIASCHI
contra ATELIER DESIGN E PLANEJAMENTO DE MÓVEIS LTDA.
(nome de fantasia MILLO), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A. e PRUDENT INVESTIMENTO LTDA., julgada
procedente pela r. sentença atacada (fls. 350/357), para: i) declarar rescindido
o contrato de venda e compra de bens móveis firmados entre as partes e, por
consequência, inexigíveis os valores cedidos decorrentes de tal contratação;
ii) declarar nula a disposição contida na cláusula 10.1 e a inexigibilidade das
prestações vencidas e não pagas; iii) para condenar a ré Atelier Design a
devolver a quantia de R$ 31.500,00, as rés Atelier e Aymoré, solidariamente,
à devolução de R$ 19.800,00, e as rés Atelier e Prudent, solidariamente, à
devolução de R$ 16.934,40, de uma só vez, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data do desembolso, com juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 4/12
de mora de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento; iv) para
declarar a inexigibilidade, perante o emitente, das cártulas emitidas pós-
datadas, ainda não pagas, descritas na inicial, em posse da requerida Prudent,
confirmando a tutela anteriormente concedida (fls. 237), as quais deverão ser
depositadas em juízo no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado
desta sentença, sob pena de multa diária; v) condenar a ré Atelier às verbas
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação, observada a gratuidade da justiça concedida à loja requerida na
sentença.
Inconformadas, a instituição financeira e a sociedade
de advogados interpuseram recursos de apelação (fls. 361/178 e 403/410),
reiterando a corré Aymoré a preliminar de ilegitimidade passiva de parte. No
mérito, afirma não ser responsável pelos danos experimentados pela autora,
vez que, conforme confessado pela própria demandante, o agente causador de
todos os dissabores foram as corrés “que não realizaram a entrega das
mercadorias contratadas”, sendo delas a única e exclusiva culpa pelo
descumprimento do contrato.
Pugna
pela
improcedência
da
ação
ou,
alternativamente, o afastamento “da multa por descumprimento da obrigação
de fazer imposta pelo r. juízo a quo”.
Por seu turno, a sociedade de advogados constituída
pela autora pugna pela condenação das corrés aos honorários advocatícios
sucumbenciais, argumentando que “não há fundamento legal ou jurídico
para isentar as instituições financeiras do ônus sucumbencial, as quais, frise-
se, restaram vencidas”.
Entende que, ao condenar apenas a loja-ré Atelier,
beneficiária da gratuidade da justiça, a r. sentença violou dispositivos legais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 5/12
trazendo injusto benefício às instituições financeiras em detrimento do
trabalho desenvolvido pela apelante.
Os recursos foram devidamente processados e
preparados (fls. 379/380 e 412/415).
Ofício e documentos de fls. 417/424 informando a
decretação da falência da loja-ré.
Contrarrazões às fls. 427/437.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 441), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
448).
É o relatório.
A irresignação recursal da corré Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S.A. comporta parcial conhecimento e, nessa
parte, não comporta provimento, merecendo ser provido o recurso interposto
pela sociedade de advogados constituída pela autora.
Segundo se depreende da petição inicial, emendada
às fls. 173/182 e fls. 196/207, em 01/11/2015, a autora comprou móveis na
loja Atelier Design e Planej. Móveis Ltda. (nome fantasia Millo), no valor
total de R$ 100.008,00, ajustados os pagamentos em 37 parcelas, já tendo
quitado R$ 75.816,00, remanescendo pendente de pagamento o valor de R$
24.192,00.
Consta, ainda, que a autora tomou conhecimento de
que a loja-ré estava em recuperação judicial, tendo contra si diversas ações
por descumprimento das obrigações de fazer e de entregar assumidas com
outros consumidores, entendendo risco financeiro com a continuidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 6/12
avença, razão pela qual exerceu o seu direito potestativo de resilir o negócio
jurídico, razão da propositura da ação.
De início, impende analisar a preliminar de
ilegitimidade passiva de parte arguida pela instituição financeira, afastada na
r. sentença e reiterada em sede recursal.
Para o aperfeiçoamento do negócio jurídico
retratado na petição inicial, “houve a congruência de dois contratos
celebrados em autêntica simultaneidade, nascidos do mesmo móvel e com
interesses comuns e econômicos para todos os envolvidos, culminando com o
fornecimento do bem móvel: (i) o comprador precisava de dinheiro para a
aquisição do bem; (ii) a vendedora do veículo recebeu o preço; e (iii) o
agente financeiro realizou o empréstimo com retorno remunerado, garantido
pela vinculação do bem financiado na forma de contrato de alienação
fiduciária”1
Dessa forma, os contratos de venda e compra e o de
financiamento são considerados coligados, ou seja, embora de naturezas
diversas, eles são interdependentes um do outro, de modo que eventual pleito
de rescisão do contrato de compra e venda macula o respectivo
financiamento, como ocorre no caso dos autos.
Sobre
o
tema,
ensina
CLAUDIA
LIMA
MARQUES:
“Para a conexidade das relações a explicação é muito
simples: na sociedade moderna por vezes as relações
contratuais são tão conexas, essenciais, interdependentes e
complexas que é impossível distingui-las, realizar uma sem a
outra, deixar de realizá-las ou separá-las. E assim, se uma
das atividades (um dos fins) é de consumo, acaba por
1 Apelação no 0013147-89.2011.8.26.0008, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araújo, j.
10/05/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 7/12
'contaminar', por determinar a natureza acessória de
consumo da relação ou do contrato comercial”2.
Embora as contratações possuam natureza e regras
distintas (venda e compra e financiamento) elas são realizadas
simultaneamente e possibilitam que, tanto a loja quanto a instituição
financeira, obtenham lucro, eis que o cliente interessado na aquisição dos
produtos mediante financiamento possui à sua disposição, no próprio
comércio, toda a facilidade na obtenção do empréstimo almejado.
Portanto, havendo o interesse comum das rés na
concretização da venda e compra dos móveis planejados, mediante
financiamento bancário, inafastável que a rescisão do negócio jurídico inclua
a instituição financeira, porquanto integra ativamente a cadeia de
fornecedores de serviços.
Remansosa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça a respeito da matéria:
"(...) não se olvida que a compra e venda é contrato distinto
daquele firmado com a instituição financeira, possuindo
cada qual requisitos e regimes jurídicos diversos. Todavia, a
financeira integra a cadeia dirigida ao fornecimento de um
produto, pois encontrava-se vinculada à revendedora de
automóveis e oferecia aos autores o crédito para aquisição
do veículo, antecipando o pagamento da operação à
vendedora do bem. Por essa razão, embora distintos os
negócios, não se pode desvincular a instituição financeira da
relação de compra e venda, eis que a união dos esforços
pactuados
pelas
partes,
conquanto preservando sua
individualidade estrutural, comungam de uma mesma
finalidade econômica, de maneira que ambas se beneficiam
2 “Contratos no Código de Defesa do Consumidor”, Ed. Revista dos Tribunais, 6a Ed., 2011, pág. 423.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 8/12
com o vínculo que se estabelece. Destarte, se o autor pleiteou
a rescisão do negócio de compra e venda do veículo, e sendo
esse veículo objeto do financiamento, a inclusão da
financeira é de rigor, justificando a pertinência subjetiva"
(Apelação no 0031256-96.2003.8.26.0602, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Júlio Vidal, j. 05/04/2013).
“BEM MÓVEL - Compra e venda de móveis planejados e
financiamento bancário - Contratos coligados - Pretensões
de rescisão contratual, de declaração de inexistência de
débito e de indenização julgadas parcialmente procedentes -
Responsabilidade solidária entre vendedora e instituição
financeira reconhecida com acerto - Incidência do disposto
nos artigos 7o, parágrafo único, 25, parágrafo 1o, e 34, todos
do Código de Defesa do Consumidor - Cancelamento do
contrato, em face do inadimplemento da fornecedora, do que
ficou ciente a instituição financeira, a despeito do que a
consumidora teve seu nome negativado junto aos órgãos de
proteção ao crédito e ajuizada contra si execução - Fato
incontroverso nos autos - Restituição em dobro das parcelas
pagas, entretanto, incabível na espécie, eis que vencidas
quando o contrato não havia sido cancelado - Solidariedade
entre a fornecedora e a instituição financeira que se estende
à devolução da quantia paga [...]Recurso da autora
parcialmente provido, não provido o recurso da ré
AYMORÉ” (Apelação no 4008319-89.2013.8.26.0564, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte, j.
15/02/2016).
Assim, diante da decretação da rescisão contratual
por conveniência da autora, escorreita a decisão que também condenou a
instituição financeira, solidariamente, a ressarcir à autora os valores por ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 9/12
despendidos, descontando-se o valor da multa contratual devido pela autora à
loja-ré.
Logo, afastada a preliminar, no mérito, o recurso de
apelação não contém expressa impugnação aos fundamentos adotados na r.
sentença, em plena violação ao princípio da dialeticidade.
Dessa
forma,
a
inexistência
de
razões
do
inconformismo da instituição financeira contra a r. sentença monocrática
configura afronta ao art. 1.010, III, do CPC, situação que se amolda
perfeitamente ao caso em apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa
Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que
não guardam relação com o teor da sentença" (Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense, 2006, p. 423).
Registre-se que a ré/apelante sequer excluiu das
razões recursais, tal como constou da contestação, os argumentos acerca do
não cumprimento do contrato e irregularidades praticadas pela loja-ré; do ato
praticado por terceiro, agente criminoso, que teria se utilizado dos
documentos da autora para firmar contrato em seu nome; culpa exclusiva da
autora que não cumpriu com sua parte no contrato firmado com o banco, pois
não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 10/12
além de afastamento da condenação à indenização por danos morais e das
astreintes, pleitos que não foram formulados na petição inicial e,
consequentemente, não houve condenação nesse sentido.
Referidas matérias, ao que tudo indica, devem se
referir a outras ações e, por conta disso, não merecem maiores comentários,
porquanto funda-se a causa de pedir na resolução contratual por conveniência
da autora, inexistindo imputação de qualquer ilícito à loja-ré.
Destarte, o mérito do recurso da corré Aymoré não
deve ser conhecido, porquanto não apresenta os motivos de fato e de direito
que teriam o condão de impugnar a r. sentença atacada.
Quanto ao recurso interposto pela sociedade de
advogados constituída pela autora, assiste-lhe razão ao pugnar pela
condenação das demais rés às verbas sucumbenciais.
Patente a resistência das rés, instituições financeiras,
aos pedidos formulados na petição inicial, inclusive com interposição de
apelação por parte da corré Aymoré.
Assim, incidem na hipótese dos autos os princípios
da sucumbência e da causalidade, porquanto o pedido formulado pela autora
foi integralmente atendido, ao mesmo tempo em que foi obrigada ao
ajuizamento da ação para receber o que lhe é devido, de forma que os
honorários advocatícios deverão ser suportados por todas as rés, de forma
solidária.
Na lição de Cândido Rangel Dinamarco:
“A regra geral quanto à obrigação de arcar com o custo do
processo, inscrita no art. 20 do Código de Processo Civil, é a
de que ela cabe ao vencido. Essa obrigação inclui os
honorários do patrono do vencedor e as despesas efetuadas
por este, pelos quais o vencido será condenado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 11/12
sentença.(...) Esse é o critério adotado nas legislações em
geral,apoiado na premissa de que a vitória processual de
quem tem razão deixaria de ser integral quando ele tivesse de
suportar gastos para vencer. Quem tem direito a um bem
material, a determinada quantidade pecuniária, a uma
situação jurídica nova etc., tem o direito de receber
integralmente o que lhe é devido; mas, se tiver de gastar com
o processo e não vier a ser reembolsado, ele receberá aquilo a
que tinha direito menos o que houver gasto. Também aquele
que não tinha obrigação alguma, mas para manter o status
quo precisou despender dinheiro para defender-se da
demanda de outrem, acabaria por ficar desfalcado desse valor
apesar de ter razão. O processo deve propiciar a quem tem
razão a mesma situação econômica que ele obteria se as
obrigações
alheias
houvessem
sido
cumpridas
voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido
respeitados sem a instauração de processo algum. A
condenação pelo custo processual é, pois, conseqüência
necessária da necessidade do processo (Chiovenda). (...) Não
se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa,
que constituem superiores garantias constitucionais, mas
somente de encarar objetivamente essas condutas como
causadoras de despesas, pelas quais o causador deve
responder (Liebman)...”
Logo, deve ser acolhida a pretensão recursal da
sociedade de advogados para impor às demais rés as verbas sucumbenciais,
de forma solidária, mantido o arbitramento quando da condenação da loja-ré,
reformando-se, nesse ponto, a r. sentença monocrática.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO PELA CORRÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033224-73.2018.8.26.0100 -Voto no 7256 12/12
AYMORÉ E, NESSA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO, PROVIDO O
APELO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DA AUTORA, sem
majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré apelante, com base no
art. 85, § 11, do CPC, eis que não fixados na origem.

SERGIO ALFIERI

Relator